Tribunal: TCU
Processo: 040.247/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Adalberto Paiva Verçosa Junior, ex-Prefeito do Município de São Miguel dos Milagres  AL, contra o Acórdão 4.598/2021-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Adalberto Paiva Verçosa Junior (XXX.437.254-XX), em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o contra o Acórdão 4598/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, para afastar a multa aplicada ao Sr. Adalberto Paiva Verçosa Junior (XXX.437.254-XX) por intermédio do acórdão recorrido e julgar suas contas regulares com quitação plena. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria-Geral da República no Estado de Alagoas informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".